Tribunal: TJSP
Processo: 1501910-96.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2014 - Município de Cosmópolis – Execução ajuizada em 3/9/2018 – Executado falecido em agosto de 1997 - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2014 - Município de Cosmópolis – Execução ajuizada em 3/9/2018 – Executado falecido em agosto de 1997 - Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501910-
96.2018.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelada VALTER ZACHARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501910-96.2018.8.26.0150 -Voto no 12133
2
Apelação Cível no 1501910-96.2018.8.26.0150 (2)
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Apelado: Valter Zacharias
Comarca: Cosmópolis
VOTO No 12133
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Exceção de pré-
executividade
IPTU do exercício de 2014 - Município de
Cosmópolis
Execução ajuizada em 3/9/2018
Executado
falecido em agosto de 1997 - Ilegitimidade passiva -
Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda
- Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa
cujo nome foi indicado na CDA - A modificação do sujeito
passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos
121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa -
Súmula 392 do STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS, em face da sentença de fls. 41/43, que acolheu
a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal com fundamento na
ilegitimidade do executado Valter Zacharias, falecido em 17/8/1997 e
impossibilidade de substituição do polo passivo, nos termos do art. 485, inciso VI,
do CPC. Condenou a Fazenda Municipal aos ônus sucumbenciais e honorário
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Inconformada, apelou a Municipalidade às fls. 50/53. Sustentou a
inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ, podendo ser perfeitamente substituído o
polo passivo em razão da sucessão e ou responsabilidade tributária prevista no CTN.
Requereu, por fim, o provimento do apelo facultando ao Município a alteração do
sujeito passivo para constar espólio do executado, com prosseguimento da execução
fiscal.
Contrarrazões às fls. 54/56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501910-96.2018.8.26.0150 -Voto no 12133
3
Recurso do Município tempestivo e isento de preparo, nos termos
do art. 1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO
A sentença não comporta reforma.
A execução fiscal proposta pela Municipalidade de Cosmópolis
objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2014, foi ajuizada em 3/9/2018 em
face do executado Valter Zacharias, falecido em 17/8/1997, conforme certidão de
óbito de fls. 32.
Cabia ao Município utilizar-se da esfera administrativa para acionar
os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do CTN, para que,
quando da propositura da ação, em setembro de 2018, o requisito da legitimidade
estivesse devidamente atendido, prosseguindo a ação em face de quem de direito.
Isto porque, em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, foi
decidido que não é possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou
herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar
na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja ementa
encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA
EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501910-96.2018.8.26.0150 -Voto no 12133
4
caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública
falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito tributário
(IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011;
AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1a Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda Pública a
exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo passivo, desde
que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já definido o legítimo
devedor, passam a incidir as normas processuais que vedam qualquer alteração no
curso da demanda por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa. . É
a inteligência dos artigos 108 e 485, inciso VI, do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária
das partes nos casos expressos em lei”.
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
Vl verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs que: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Por fim, tratando-se de acolhimento da exceção de pré-
executividade, com a extinção da execução fiscal em face da ilegitimidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501910-96.2018.8.26.0150 -Voto no 12133
5
falecido, é devida a condenação da Municipalidade nos honorários advocatícios em
razão do princípio da causalidade.
Nesse sentido, o STJ possui entendimento no sentido de que: “A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não obstante a exceção de pré-
executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução, o seu
acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do
recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra
em sede de agravo de instrumento” (REsp 884389/RJ).
Em outro julgado, (AgRg no REsp 1051393/ES), a mesma Corte
consignou que: “A verba honorária é devida pela Fazenda exequente tendo em vista
o caráter contencioso da exceção de pré-executividade e da circunstância em que
ensejando o incidente processual, o princípio da sucumbência implica suportar o
ônus correspondente.”
Por fim, a verba honorária fica majorada em R$ 200,00 (duzentos
reais), de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo a verba honorária final a R$ 1.700,00 (mil e setecetos reais).
De rigor então, a manutenção da sentença tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator